Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745591-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os advogados do impetrante pedem, no ID no 21422485, a retirada dos presentes autos da sessão virtual, com a sua inclusão em sessão presencial. Defiro o pedido. Inclua-se em pauta de julgamento presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral e os dados do advogado. P.I. Brasília, 17 de novembro de 2020 13:10:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador